Tribunal: CARF
Processo: 13629.720783/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720783/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.162 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
PEDIDO DE PERÍCIA.
O pedido de perícia não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em
produzir as provas relativas aos fatos que, por sua natureza, são provados por
meio documental.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento do pedido de produção de provas, perícias e diligência pela
instância julgadora de primeira instância não ocasiona cerceamento ao direito
de defesa e ao contraditório.
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
A exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação destas,
por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou Florestal,
acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de áreas
do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em
que artigo da Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei
n.° 7.803/1989, a área se enquadra.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Quanto a área de reserva legal, para ser essa excluída da tributação, deve estar
a área averbada na matrícula do imóvel antes da data do fato gerador do ITR,
Súmula CARF n.o 122.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a existência de 5.673,83 ha a título de área de reserva
legal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720783/2011-77
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720783/2011-77

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgilio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13629.720783/2011-77, em face do acórdão no 04-34.628, julgado pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em sessão realizada
em 27 de janeiro de 2014, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante notificação
de lançamento, f. 3-7, através do qual se exige o crédito tributário R$ 4.307.124,52,
assim discriminado:

A exigência se refere ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do
exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural denominado Horto Cocais das Estrelas e
Arrudas, com área total de 35.510,0 ha., Número de Inscrição – NIRF 0.671.943-0,
localizado no município de Antônio Dias - MG.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal que integra a notificação de
lançamento, o lançamento de ofício decorreu da alteração da Declaração de Imposto
Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR em relação ao seguinte fato tributário:
Área de Reserva Legal - ARL: foi alterada a área declarada a título de ARL de 10.949,7
hectares para 5.031,2 hectares, com base nos seguintes fundamentos extraídos do
relatório fiscal:
O contribuinte declarou como área de Reserva Legal o total de 10.949,7 ha. Para
exclusão da área de Reserva Legal, há necessidade de dois requisitos formais: a
tempestiva apresentação de Ato Declaratório Ambiental ADA, e a averbação da área
na matricula. O contribuinte apresentou ADA constando apenas 7.133,40 ha de reserva
legal. Além disso, apresentou certidões de matrícula e cópias de registro que
comprovam apenas 5.031,20 ha averbados. Com efeito, as averbações apresentadas
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720783/2011-77

são referentes às seguintes matrículas: Comarca de Antônio Dias, n° 28, 40, 104, 148,
257, 342, 630, 810, 826, 873, 877, 906, 975, 1.076, 1.164; Comarca de Coronel
Fabriciano: 8.406, 37.409, 39.207, 44.622, 49.591; Comarca de Ferros: 106, 349, 623,
1.239, 1.435, 1.842, 1.863, 2.121; Comarca de Ipatinga: 20.566, 21.975;
Comarca de Mesquita: 3.861, 5.811, 5.812, 6.871; Comarca de Santa Maria de Itabira:
252, 994. Em todas essas matrículas as averbações totalizam 5.031,20 ha. As
matrículas 20.567, da Comarca de Ipatinga, e 1.915 da Comarca de Ferros, que foram
apresentadas, não indicam área de reserva legal. Portanto, somente a área de 5.031,20
ha teve comprovação de averbação da reserva legal.
Valor da Terra Nua - VTN: o valor declarado foi substituído pelo VTN constante do
Sistema de Preços de Terras da Receita Federal – SIPT, com base nos seguintes
fundamentos extraídos do relatório fiscal:
O contribuinte apresentou documento denominado Laudo Técnico para Fins
Tributários, o qual apresenta levantamento para apuração do Valor da Terra Nua
VTN. O Laudo se baseia em valores registrados em matrículas de imóveis pertencentes
às mesmas Comarcas.
O valor apurado, R$ 815,84/hectare em 2007, e R$ 857,9l/hectare em 2008, está muito
abaixo do valor constante do SIPT Sistema de Preços de Terras, que varia de R$
2.500,00 a R$ 6.000,00 por hectare.
Destaque-se que a única fonte utilizada no Laudo para pesquisa de preços foram os
valores registrados nas escrituras. Ora, é fato conhecido que os valores constantes de
escrituras muitas vezes não correspondem ao valor real, por causa da busca, ilícita, de
taxas e impostos menores sobre a operação. Por isso, a escrituras não poderiam ser a
única fonte utilizada.
Pesquisamos valores de mercado anunciados em jornal de classificados de grande
circulação na região próxima ao imóvel em questão, de julho de 2009 e setembro de
2009, ou seja, pouco mais de 2 anos após o fato gerador do ITR em questão. Conforme
tais anúncios, mesmo considerando um desconto de 20% nos valores anunciados,
percebe-se que o hectare ê vendido por R$ 5.000,00, R$ 7.000,00, R$ 15.000,00,
conforme cópias juntadas ao processo administrativo fiscal que consubstancia a
presente autuação, facultada vista ao contribuinte no prazo de impugnação. Tal
pesquisa não reúne os requisitos para se constituir em avaliação do VTN, mas se
constitui sim em documento, com dados reais, suficiente para desconsiderar o Laudo
apresentado, tal a disparidade de preços que revela em comparação com aqueles
apurados no Laudo.
Desse modo, utilizamos os valores do SIPT Sistema de Preços de Terras para calcular
o Valor da Terra Nua, conforme legislação pertinente indicada em campo próprio e no
artigo 148 do Código Tributário Nacional.
Em razão do constatado foi efetuado lançamento do imposto acrescido de juros
moratórios e de multa de ofício.
Impugnação
Em 10/01/2012 a interessada, por meio de advogado qualificado nos autos, apresentou
impugnação, f. 30-342, e após relatar os motivos da autuação, passou a tecer suas
alegações, cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:
Alega que por equívoco deixou de apresentar à autoridade lançadora todas as certidões
das matrículas do imóvel fiscalizado, as quais são apresentadas nessa fase processual,
conforme documentos em anexo.
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720783/2011-77

Sustenta a desnecessidade de averbação da área de reserva legal para fins de exclusão
dessa área da incidência do ITR, entendendo que é suficiente a prova de sua existência,
citando jurisprudência do Conselho de Contribuintes neste sentido, nos termos das
ementas que transcreve.
Alega que incorreu em erro de fato no preenchimento da Declaração do ITR ao informar
área de reserva legal de 10.949,7 hectares e área de preservação permanente de 3.873,8
hectares, sendo que, na verdade, a área de reserva legal existente no imóvel é 11.937,25
hectares e a área de Preservação Permanente é 3.972,27 hectares, conforme comprovam
os Mapas/Geoprocessamento, em anexo. Entende que nessa fase processual é cabível a
retificação dos dados tributários declarados incorretamente, conforme autorizado pelo
princípio da verdade material.
Sustenta que é prescindível a averbação da ARL para fins de sua exclusão da base de
cálculo do ITR com base na Medida Provisória n° 2.166/67, de 24 de agosto de 2001,
que incluiu o § 7o no art. 10 da Lei n° 9.393/96. Complementa informando que este
entendimento foi assumido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais no julgamento do
Recurso de Divergência n° 303-123968 (PAF n° 13975.000166/00-42).
Alega que o valor de mercado do imóvel autuado é R$ 815,84 por hectare, conforme
apurado no Laudo Técnico constante dos autos, elaborado de acordo com os requisitos
legais cabíveis conforme determina a Norma Técnica ABNT NBR n.° 14.653-3:2004.
Se necessário, requer a realização de perícia destinada a comprovar o real valor do
imóvel no exercício objeto da presente autuação, indicando assistente técnico e
formulando os seguintes quesitos a serem respondidos pelo Perito:
1) Qual é a área total do imóvel Horto Cocais da Estrelas e Arrudas (NIRF 0.671.943-
0)?
2) Qual era o valor total do imóvel no exercício autuado? Qual era o valor das
benfeitorias porventura existentes no imóvel? Qual era o valor das culturas, pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas?
3) Qual o Valor da Terra Nua no exercício autuado?
Pede o seguinte:
Por todo o exposto, e em apreço ao princípio da verdade material, norteador da
atividade da Administração Pública, a Impugnante requer que seja deferida in totum a
presente impugnação, a fim de adotar: (i) o correto Valor da Terra Nua obtido através
de laudo Técnico nos moldes da ABNT NBR 14.653-3:2004, ou seja R$ 815,84 por
hectare apresentado pela Impugnante; (ii) Que sejam acatadas, com base no princípio
da verdade material, a alteração das áreas de Reserva Legal e Preservação
Permanente declaradas na DITR/2007, conforme demonstrado no Mapa de
Geoprocessamento/Topográfico das Áreas do Horto Cocais das Estrelas e Arrudas
(Nirf 0.671.943-0), juntado aos autos.
Subsidiariamente, caso não seja acatado o Laudo Técnico juntado aos autos, a
Impugnante requer que seja determinada a realização de perícia destinada a
comprovar o real valor do imóvel no exercício objeto da presente autuação.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 400/408
dos autos:
“IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720783/2011-77

Exercício: 2007
NIRF: 0.671.943-0 - Horto Cocais das Estrelas e Arrudas
PEDIDO DE PERÍCIA.
O pedido de perícia não se presta a suprir a omissão do sujeito passivo em produzir as
provas relativas aos fatos que, por sua natureza, são provados por meio documental.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
AVERBAÇÃO.
ÁREA
COBERTA
POR
FLORESTA
NATIVA.
ATO
DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
TEMPESTIVO.
AUSÊNCIA.
NÃO
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
VALOR DA TERRA NUA. PROVA INEFICAZ.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“Posto isto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 414/444,
reiterando em parte as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Pedido de Perícia. Indeferimento. Inocorrência de cerceamento de defesa.
A prova da área de preservação ambiental se faz mediante a apresentação de laudo
técnico emitido por profissional habilitado identificando essas áreas e quanto a prova de área de
reserva legal, mediante prova de averbação tempestiva da área à margem da matrícula do imóvel
Por sua vez, a prova do valor da terra nua do imóvel também é realizada mediante apresentação
de laudo técnico de avaliação do imóvel.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720783/2011-77

Portanto, os fatos que a contribuinte pretende provar por meio de perícia poderiam
já ter sido demonstrados com base em documentos de produção a seu cargo.
As diligências e perícias prestam-se a esclarecer pontos duvidosos que exijam
conhecimentos especializados e não a suprir a omissão do sujeito passivo relativamente à
produção de provas que lhe compete e que, por sua natureza, já poderiam ter sido juntadas aos
autos no momento da apresentação da impugnação, como no caso.
Assim, produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pela recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Ademais, também por tais razões, compreende-se que o indeferimento de tal
pedido pela DRJ de origem não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório,
razão pela qual, rejeita-se a preliminar de nulidade do julgamento e de cerceamento de defesa.
Da área de reserva legal.
O contribuinte alega que em decorrência da constrição imposta por lei – Reserva
Legal – parte da área total declarada não pode ser utilizada para fins de exploração.
Nesse ponto, para a área de reserva legal é pacífico o entendimento de que com a
averbação o ADA é desnecessário. Este Egrégio Conselho já sumulou a matéria, nos seguintes
termos: “Súmula CARF n.o 122. A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do
imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).”
Contudo, nos termos do art. 1o da Medida Provisória no 2.166/67, de 24.08.2001,
que deu nova redação ao art. 16 da Lei no 4.771/65, foram alterados os antigos percentuais das
áreas de utilização limitada/reserva legal para as diversas regiões do País, além de manter a
obrigatoriedade da averbação de tais áreas à margem da matrícula do imóvel, nos seguintes
termos:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos
de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as
exceções previstas neste Código”. (grifou-se)
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720783/2011-77

Portanto, faz-se necessária a comprovação de averbação da área de reserva legal
na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador. Não tendo o contribuinte realizado
tal prova, não merece acolhimento o pleito do recorrente.
No caso, verifica-se a contribuinte declarou como área de Reserva Legal o total de
11.053,1 ha, tendo apresentado à autoridade lançadora certidões de matrícula e cópias de registro
que comprovam apenas 5.031,20 ha averbados.
Em sede de impugnação, a contribuinte apresenta certidões de matrícula e cópias
de registro que comprovam apenas 5.673,83 ha averbados, consoante relação constante às fls.
174 a 176.
No entanto, por não haver protocolização do ADA, a DRJ assim se pronunciou:
“No lançamento reconheceu-se a isenção da APP de 3.873,8 hectares e da ARL de
5.031,2 hectares.
Os documentos apresentados comprovam APP de 3.972,27 hectares e ARL
devidamente averbada à margem da matrícula do imóvel de 5.673,83 hectares. Não é
possível, entretanto, excluir a totalidade dessas áreas da base de cálculo do ITR por falta
de Ato Declaratório Ambiental do Exercício 2007.”
Portanto, a contribuinte logrou fazer prova de parte de suas alegações, razão pela
qual merece reforma a decisão recorrida para reconhecer a área de reserva legal averbada no
tamanho de 5.673,83 ha.
A contribuinte, contudo, não fez prova para que a área de reserva legal fosse do
tamanho pleiteado, de modo que parte da glosa se mantém. Ocorre que no processo
administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
interessado, in casu, da ora recorrente.
Desse modo, merece parcial acolhimento o recurso neste tocante para reconhecer
5.673,83 ha como área de reserva legal. Ressalte-se que considera-se neste total a área
anteriormente já acatada pela fiscalização (5.031,20 ha).
Da área de Preservação Permanente.
Entendo que para fins de comprovação das áreas de preservação permanente,
embora entenda por desnecessária apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), sua
existência deve ser comprovada com a apresentação de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total de
áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione especificamente em que artigo da
Lei n.° 4.771/1965 (Código Florestal), com as alterações da Lei n.o 7.803/1989, a área se
enquadra.
No caso dos autos, entendo que a contribuinte não fez prova do que alega, pois o
documento apresentado para provar suas alegações, embora indique o tamanho da área
ambiental, não aponta o local que a área ambiental está localizada no imóvel.
Portanto, inexiste uma perfeita indicação da área de preservação permanente, não
tendo a contribuinte apresentado prova suficiente para comprovar suas alegações.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.162 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720783/2011-77

Desse modo, entendo que não merece acolhimento o recurso neste tocante.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
existência de 5.673,83 ha a título de área de reserva legal.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital